Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-04.2019.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000115-04.2019.8.05.0046 – Comarca de Cansanção/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marcelo Cerqueira César Apelado: Dhiego de Moura Andrade Advogado: Dr. Aderaldo Borges dos Santos (OAB/BA: 9.599) Apelado: José Andrade dos Santos Advogado: Dr. Cássio Roberto Silva Damasceno (OAB/BA: 22.537) Advogado: Dr. Aderaldo Borges dos Santos (OAB/BA: 9.599) Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Origem: Vara Criminal da Comarca de Cansanção Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (COM OMISSÃO DE SOCORRO) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 302, § 1º, INCISO III, E ART. 306, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) E FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO DO ESTADO DA BAHIA PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELA JUÍZA DE ORIGEM, TORNANDO SEM EFEITO A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA QUE ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA CONDENAR O APELADO DHIEGO DE MOURA ANDRADE PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 302, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO CARACTERIZADA. MANTIDAS A ABSOLVIÇÃO DE DHIEGO DE MOURA ANDRADE DA IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, E A ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PREJUDICADO e APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Denunciado Dhiego de Moura Andrade como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedente a denúncia para absolver Dhiego de Moura Andrade da prática dos delitos previstos no art. 302, § 1º, inciso III (duas vezes), e art. 306, ambos do Código de Trânsito, e José Andrade dos Santos da imputação de falso testemunho (art. 342, § 1º, do Código Penal). Houve, ainda, condenação do Estado da Bahia ao pagamento de verba honorária a defensor dativo, ponto que foi objeto de correção posterior (conforme decisão de Id. 95104304). II – Narra a denúncia, in verbis: “1. No dia 22 de abril de 2017, por volta das 19 horas, na zona rural do Município de Cansanção/BA, mais precisamente na BA 381 KM 09, que liga o povoado Rômulo Campos (de Itiúba/BA) à Cidade de Cansanção, mas já nos limites territoriais deste Município, o denunciado praticou duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor, ocasionando o óbito das vítimas Maria Ana Carneiro e Luiz Rogério Bispo de Souza. 1.1. O denunciado conduzia o seu veículo automotor (caminhonete GM/S10 De Luxe 2.8, diesel, placa GXQ-1920) na referida estrada, sem observar o dever objetivo de cuidado (sem manter distância de segurança do veículo à sua frente, com excesso de velocidade e sem reação), e atingiu a parte traseira da motocicleta (Honda/CG Fan 125 ES, placa OKI- 3920) que estava sendo conduzida pela vítima Luiz Rogério. Com o impacto, Luiz Rogério (condutor) e Maria Ana (carona que estava na garupa da moto) foram projetados para trás, colidindo no para-brisa da caminhonete e sendo projetados para o solo. Ambos faleceram no local pelas razões descritas nos laudos cadavéricos de fls. 95/100. 1.2. Consta que a caminhonete, no momento do impacto, estava em velocidade de aceleração, não tendo acionado o freio antes da colisão (laudo de fls. 105/115), o que ressalta a falta do dever de cuidado do denunciado, pois no momento da colisão sequer percebeu uma moto trafegando à sua frente. 1.3. Registre-se que exame pericial constatou presença de álcool no sangue da vítima Luiz Rogério, mas a perícia do local do fato não apontou qualquer sinal de conduta imprudente de sua parte, o que afasta qualquer tese de culpa da vítima pela colisão. Após a colisão, e tendo percebido que as vítimas estavam provavelmente mortas, caídas no solo, o denunciado deixou de prestar socorro às mesmas, não obstante inexistisse risco pessoal para ele, caso o fizesse, e saiu correndo pelos matos, fugindo da cena do crime, juntamente com o segundo denunciado que estava dentro do veículo caminhonete (no banco do carona). Dentro da caminhonete também estavam as pessoas de Ruy e Kennily, os quais foram deixadas para trás, no local do crime, pelo denunciado na sua fuga. 2. Restou apurado, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da prévia ingestão de bebida alcóolica (cerveja), pois momentos antes do acidente o denunciado estava ingerindo cerveja com amigos no povoado Rômulo Campos, no bar ‘nega lanches’, sendo que no interior do veículo do acusado também foram encontradas garrafas de cerveja vazias e consumidas. 3. Consta, ainda, que o segundo denunciado, no dia 25 de abril de 2017, na sede da DEPOL de Cansanção, ao depor sobre o fato investigado, fez afirmação falsa e calou a verdade como testemunha em inquérito policial, com a nítida intenção de produzir prova favorável ao primeiro denunciado em processo penal, haja vista que afirmou que Dhiego só tomou ‘uma cerveja pequena, só tomou pela metade’ e que ‘as garrafas de cervejas encontradas no veículo eram do depoente’ (fl. 34), sendo que diversas outras testemunhas afirmaram que Dhiego ingeriu várias cervejas naquele dia, antes do acidente, e na companhia do segundo denunciado”. III – Em suas razões de inconformismo, requer o Estado da Bahia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Ministério Público do Estado da Bahia, por sua vez, postula a reforma da sentença absolutória, sustentando a existência de provas suficientes para a condenação dos Denunciados pela prática dos delitos que lhes foram imputados na denúncia. IV – O Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia visa exclusivamente à reforma da sentença, na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Contudo, a análise deste recurso encontra-se prejudicada. Conforme se verifica da decisão proferida em 21/10/2025 (Id. 95104304), a Juíza a quo, em momento posterior à interposição do Apelo, reconheceu e corrigiu de ofício uma inexatidão material contida na sentença. Foi constatado que, na realidade, não houve nomeação de defensor dativo no processo. Confira-se: “Compulsando os autos, verifico que não houve nomeação de defensor dativo neste processo, tendo os réus constituído defesa técnica própria, conforme procurações juntadas (IDs 180828226, 180828228 e 449350468). Assim, a menção constante na sentença quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo configura inexatidão material, nos termos do art. 382 do CPP e art. 494, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal. Ante o exposto: 1. Chamo o feito à ordem e, de ofício, corrijo a inexatidão material, tornando sem efeito a parte dispositiva da sentença que arbitrou honorários advocatícios a defensor dativo. Fica, portanto, nula a fixação de honorários nesse ponto, mantidos os demais termos da sentença. [...]”. Como visto, a Magistrada singular tornou sem efeito a parte dispositiva da sentença que arbitrou honorários advocatícios, declarando nula a fixação da verba. Por conseguinte, julga-se prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, pela perda superveniente do seu objeto. V – O Ministério Público, por sua vez, busca a reforma da sentença, a fim de que os Acusados Dhiego de Moura Andrade e José Andrade dos Santos sejam condenados pela prática dos delitos que lhes foram imputados na exordial acusatória. A irresignação ministerial merece parcial provimento. A materialidade e autoria dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial do local do acidente (Id. 88948143, págs. 21/24), pelos laudos de exame cadavérico (que atestaram a morte das vítimas em decorrência de “trauma raquimedular cervical” e “trauma crânio-encefálico”) e prova oral colhida nos autos. Ademais, o acervo probatório evidencia que o resultado morte somente ocorreu porque o Denunciado Dhiego agiu com imprudência e negligência na condução do seu veículo automotor. O laudo pericial de Id. 88948143 (págs. 21/24) descreve que a colisão foi do tipo “colisão sucessiva ou tamponamento”, esclarecendo que a caminhonete V1 interceptou a porção posterior da motocicleta V2, que trafegava imediatamente à sua frente e no mesmo sentido. O laudo destaca a existência de marcas de arrastamento da motocicleta por 130,7 metros e, crucialmente, a ausência de marcas de frenagem da caminhonete antes do ponto de impacto, o que indica uma “ausência de reação, reação tardia ou excesso de velocidade”. Cita-se trecho do referido laudo: “A conduta indevida do condutor do veículo Caminhonete V1 (GM/S10 DE LUXE 2.8D), que seguia imediatamente na traseira da motocicleta V2 (HONDA/CG 125 FAN ES) por: ausência de reação, reação tardia ou excesso de velocidade. Quando teria tempo e espaço suficientes para perceber a presença da motocicleta V2 (HONDA/CG 125 FAN ES) a sua frente, reagir e evitar a colisão em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente. Desse modo, o veículo Caminhonete V1 (GM/S10 DE LUXE 2.8D) interceptou a porção posterior da motocicleta V2 (HONDA/CG 125 FAN ES) que trafegava de forma regular a sua frente, não observando as medidas preventivas de segurança, que certamente evitariam o acidente e tudo mais fora decorrencial disso”. VI – A conduta criminosa daquele que pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor encontra-se tipificada no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se de delito culposo, que se configura quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, espécies que caracterizam sua conduta. Para identificação da culpa na conduta do agente é essencial que ele tenha praticado uma ação ou omissão por meio de uma das três modalidades anteriormente descritas. Para a configuração do delito na modalidade culposa, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: conduta humana voluntária; inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); resultado lesivo involuntário (não pretendido ou assumido pelo agente); nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado danoso dela advindo; previsibilidade e tipicidade. Tem-se ausência do dever de cuidado objetivo quando o agente deixa de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Esta falta de observância ao dever de cuidado pode ocorrer em virtude de imprudência, negligência ou imperícia do agente (art. 18, inciso II, do Código Penal). VII – O art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. O art. 29, inciso II, do mesmo diploma legal, determina que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”. O art. 29, § 2º, também do Código de Trânsito, dispõe que: “§ 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, imprudência “é a forma ativa de culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou com insensatez”. A negligência “é a forma passiva de culpa, ou seja, assumir uma atitude passiva, inerte material e psiquicamente, por descuido ou desatenção, justamente quando o dever de cuidado objetivo determina de modo contrário”. (Manual de direito penal: volume único / Guilherme de Souza Nucci. - 19. ed.- Rio de Janeiro: Forense, 2023). In casu, o Apelado Dhiego agiu de forma imprudente ao dirigir a sua caminhonete sem guardar a distância de segurança do veículo (de menor porte) que trafegava imediatamente à sua frente e no mesmo sentido, restando evidenciada também a negligência, quando deixou de acionar os freios ou de reagir adequadamente, o que resultou na colisão traseira com a motocicleta, que culminou na morte de duas pessoas. VIII – Tendo sido comprovado que a colisão entre os veículos decorreu da falta de observância ao dever de cuidado pelo Apelado Dhiego, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Cumpre salientar, ademais, que a legislação penal pátria não admite a compensação de culpas; logo, o agente responde pelo resultado decorrente da sua conduta imprudente e negligente, ainda que a vítima tenha contribuído para o evento danoso. IX – A incidência da majorante correspondente à omissão de socorro é evidente. As testemunhas Kennily Santos Vilas Boas Souza e Ruy dos Santos Dias, que estavam no carro com o Réu Dhiego, afirmaram que este fugiu para o mato imediatamente após o acidente. O próprio Dhiego, em seu interrogatório, afirmou ter saído do local, por medo de linchamento. Contudo, tal justificativa não encontra amparo fático, uma vez que não havia aglomeração de pessoas no momento da colisão que justificasse o receio iminente de agressão. A fuga ocorreu antes mesmo da chegada de socorro ou de terceiros estranhos ao fato. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a morte instantânea das vítimas não afasta o dever de prestar socorro. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025. Por conseguinte, comprovadas a materialidade, a autoria e a culpa do Réu Dhiego de Moura Andrade, bem como a causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro, impõe-se a reforma da sentença para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito, por duas vezes, em concurso formal (art. 70, do Código Penal). X – Passa-se à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68, do Estatuto Repressivo. Analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se que Dhiego de Moura Andrade agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador; não há elementos para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social e a personalidade do Denunciado, tampouco os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. O comportamento da vítima no caso concreto não justifica a exasperação da reprimenda basilar. Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção. Na segunda etapa, tendo em vista a confissão parcial, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito (omissão de socorro), exaspera-se a reprimenda em 1/3 (um terço), estipulando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção (para cada um dos delitos). XI – Restando evidenciado que o Réu Dhiego de Moura Andrade, mediante uma única ação, praticou dois delitos idênticos, incide a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal), aumentando-se a pena de um deles em 1/6 (um sexto). Assim, torna-se definitiva a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo da Execução. Aplica-se, ainda, ao Apelado Dhiego a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é sanção acessória de caráter penal - prevista cumulativamente no preceito secundário do art. 302, do Código de Trânsito. Conforme entendimento assente no STJ - inexiste parâmetro legal para a dosimetria da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Diante disso, cumpre ao Julgador estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. Considerando a gravidade do resultado lesivo (o óbito de duas pessoas em decorrência da conduta imprudente e negligente do Apelado Dhiego), mostra-se proporcional e razoável a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos. XII – No tocante ao crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito, a sentença absolutória deve ser mantida. Inexiste nos autos prova técnica que comprove a alteração da capacidade psicomotora do Acusado Dhiego no momento da colisão. Outrossim, a prova testemunhal produzida em juízo não revelou sinais seguros de embriaguez, limitando-se a referências inconclusivas quanto ao eventual consumo de bebida alcoólica por Dhiego. Diante da fragilidade dos elementos para confirmar o estado de ebriedade técnica exigido pelo tipo penal, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) é medida que se impõe. XIII – Finalmente, quanto ao Apelado José Andrade dos Santos, deve ser mantida a sua absolvição da imputação do crime de falso testemunho. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “[...] o falso testemunho (art. 342, § 1º, do Código Penal) é crime formal, cuja consumação ocorre com a afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante, e prescinde do compromisso, do grau de influência no convencimento do julgador e do devido aferimento de vantagem ilícita”. (STJ, RHC n. 150.509/MG, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). No caso concreto, diante da fragilidade probatória que culminou na absolvição de Dhiego de Moura Andrade pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), resta inviabilizada a demonstração de que o testemunho de José tenha sido, de fato, inverídico. Inexistindo prova cabal de que o conteúdo do depoimento destoou da realidade fática, não há como caracterizar a elementar da falsidade, o que impõe a manutenção da absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público (Id. 96199134). XV – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PREJUDICADO e APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Denunciado Dhiego de Moura Andrade como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000115-04.2019.8.05.0046, provenientes da Comarca de Cansanção/BA, em que figuram, como Apelantes, o Estado da Bahia e o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelados, Dhiego de Moura Andrade e José Andrade dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia e conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, para condenar o Denunciado Dhiego de Moura Andrade como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.